Tribunal: TJDFT
Processo: 0730693-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA.
1. De acordo com o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. A despeito de auferir remuneração bruta superior à média nacional, o agravante se encontra em situação de superendividamento, demonstrando sua insuficiência financeira para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.